Tribunal: STF
Processo: AI 621641
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1.      A Emenda nº 19, de 16.08.06, que acrescentou a alínea c ao
   inciso V do art. 13 do RISTF, DJ de 22.08.06, legitimou a
   competência da  Presidência desta Corte para que, exercendo a
   relatoria, negue seguimento a petições de agravos de instrumento
   manifestamente inadmissíveis porque desprovidos de peças
   fundamentais e/ou intempestivos.
2.      Ausência, no traslado, de
   peça indispensável à verificação da tempestividade do recurso
   extraordinário, com aplicação das disposições previstas nas
   Súmulas STF nºs 288 e 639.
3.      Agravo regimental improvido.